Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724457-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança no 0706590-23.2023.8.07.0018, pela qual foi indeferida a liminar, consistente na suspensão do Pregão Eletrônico n° 071/2022, realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, voltado para a contratação de serviços de vigilância armada. Narra que o edital do certame sofreu alterações após questionamentos das licitantes e, realizadas as modificações, não houve nova publicação, como determina o art. 21, § 4o, da Lei no 8.666/1993, motivo pelo qual haveria nulidade absoluta no certame. Sustenta que as alterações promovidas repercutem nas propostas formuladas pelas empresas licitantes, notadamente no que tange aos documentos obrigatórios para habilitação e às planilhas de preços relativas ao 13o salário, dentre outros pontos. Argumenta que a nulidade do edital pode ser suscitada por qualquer pessoa e a qualquer tempo, nos termos dos artigos 4o; 15, § 6o; 41, § 1o; e 113, §1o, todos da Lei 8.666/1993. Invoca princípios da administração pública. Diz que as exigências pertinentes à Habilitação Econômico-Financeira contidas no edital são insuficientes e permitem a participação de empresas “aventureiras”. Assevera que o edital padece de vício também por apresentar estimativa de preços equivocada, pois “NÃO prevê custos obrigatórios do uniforme para os supervisores ‘motorizados’ e os custos com a manutenção da motocicleta utilizada para a ronda motorizada, tais como: pneu, revisões preventivas etc” (ID Num. 48073944, pág. 17 – original destacado). Aponta que haveria terceira causa de nulidade do certame, em razão da aprovação da convenção coletiva de trabalho de 2023 para a Categoria dos Vigilantes, em momento superveniente à publicação do edital, com repercussão nos preços do objeto licitado. Argumenta não ser razoável dar prosseguimento ao procedimento licitatório cujos preços estimados estejam defasados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que o pregão eletrônico em comento seja imediatamente suspenso, ao argumento de que a probabilidade do direito reside na violação ao art. 21, §4o, da Lei no 8.666/1993 e o perigo de dano, na possibilidade de conclusão do procedimento. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, para se reformar a decisão agravada e assegurar a suspensão até o julgamento de mérito do mandado de segurança. Preparo recolhido (ID Num. 48073949). É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. A agravante pretende a reforma da decisão pela qual foi indeferida a liminar em mandado de segurança, a fim de suspender o Pregão Eletrônico n° 071/2022, realizado pelo DER/DF, cujo objeto é a contratação de serviços de vigilância armada. A Lei no 12.016/2009, no art. 23, estabelece que “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. A maior parte dos vícios enumerados não decorreria de eventuais alterações aos termos do edital, mas do edital original. O edital do certame foi publicado em julho/2022, conforme se verifica no sítio eletrônico da autarquia distrital, e o mandado de segurança foi impetrado em 07/06/2023, ou seja, quase 01 ano depois da publicação. Operada a decadência, afasta-se a probabilidade de o recurso ser provido. Por outro lado, merece atenção o argumento de que as respostas e esclarecimentos prestados pelo pregoeiro aos questionamentos formulados por empresas licitantes, resultaram em alterações dos termos do edital, com repercussão sobre as propostas apresentadas. O art. 22 do Decreto Federal no 10.024/2019, uma das normas nas quais se embasa o edital em comento, dispõe que as “Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes”. Diante dos termos da norma, é possível que o pregoeiro promova alterações no edital, sem que isso implique sua obrigatória republicação, se as modificações não repercutirem sobre as propostas. Na hipótese em exame, há indícios de que as respostas aos pedidos de esclarecimentos formulados por algumas licitantes tiveram significativo impacto sobre suas propostas. A título de exemplo, constata-se no sítio eletrônico do DER-DF que o Edital n° 071/2022 contempla, no Anexo II, o modelo de planilha de composição de custos relativos a encargos e benefícios, dentre os quais, no Módulo 2, submódulo 2.1, foi estabelecida a reserva mensal relativa às férias e ao acréscimo de 1/3, no percentual de 8,33%. Contudo, segundo a agravante, houve questionamentos por parte de outras licitantes sobre o percentual, tendo em vista que a Instrução Normativa no 5, de 26/05/2017 estabelece para o mesmo benefício o percentual de 12,10%. Acrescenta que a resposta do pregoeiro foi a de que deveria ser seguido o manual da referida Instrução Normativa. Tal alegação, a princípio, se compatibiliza com a informação contida no ID Num. 161362140 dos autos de origem. Portanto, e se considerado apenas esse ponto específico, constata-se que a alteração de quase 4% mensais, relativa à reserva mensal correspondente ao adicional de 1/3 de férias, tem potencial para aumentar os custos das prestadoras dos serviços e, por conseguinte, repercutir sobre as propostas apresentadas. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se aparente violação ao art. 22 do Decreto Federal no 10.024/2019 e ao no art. 21, § 4o, da Lei 8.666/93, o que caracteriza a probabilidade do direito. Por outro lado, o risco de dano reside no prosseguimento do pregão no qual seja, eventualmente, reconhecida a nulidade, em prejuízo ao próprio interesse público. Dessa forma, presentes os requisitos legais, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC, para suspender o Pregão Eletrônico 071/2022 promovido pelo DER, bem como eventual assinatura do contrato e/ou sua execução. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Em seguida, ao Ministério Púbico (art. 178, II, CPC). Brasília/DF, 23 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP